Tribunal: TJBA
Processo: 0110293-44.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110293-44.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO LOPES DE JESUS, registrado(a) civilmente como FRANCISCO LOPES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LIGIA MARTINS OLIVEIRA, JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. REGULAMENTO APLICÁVEL AO SEGURADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA É O VIDENTE A EPÓCA DO PRRENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA E NÃO O DA EPÓCA DA ADESÃO. TEMA 907 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO LOPES DE JESUS em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (Ba), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, tombada sob nº 0110293-44.2008.8.05.0001, declarou a ocorrência da prescrição do fundo de direito dos autores e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487,II, do CPC
.

O cerne recursal objeto de juízo de retratação versa sobre a definição sobre o regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar.

Com efeito, impõe-se o exercício do juízo de retratação, considerando o entendimento firmado peloo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento REsp 1.435.837/RS (Tema 907).

Nestas condições, a suplementação de aposentadoria deve levar em consideração as normas vigentes à época do jubilamento, ou seja, o Regulamento vigente na data da aposentadoria do beneficiário.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita, concedidos nos autos.

Ante o exposto, EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, VOTO no sentido de que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença quanto ao julgamento de improcedência das pretensões deduzidas pela parte autora, na forma do art. 487, I do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0110293-44.2008.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
(BA), apelante
ESPÓLIO DE FRANCISCO LOPES DE JESUS
e apelada
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,